Tribunal: TJSP
Processo: 1017547-87.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de procedência - Apelante que alega a nulidade do julgado por irregularidade na representação de parte diversa - Advogado de correquerida sem procuração nos autos - Impossibilidade de reclamação de direito alheio em nome próprio (Art. 18, CPC) - Vício sanável que, todavia, imprescinde de regularização - Necessidade de prevenir-se futura alegação de nulidade e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de procedência - Apelante que alega a nulidade do julgado por irregularidade na representação de parte diversa - Advogado de correquerida sem procuração nos autos - Impossibilidade de reclamação de direito alheio em nome próprio (Art. 18, CPC) - Vício sanável que, todavia, imprescinde de regularização - Necessidade de prevenir-se futura alegação de nulidade e garantir-se a todas as partes do processo o direito constitucional do contraditório (Art. 5o, LV, CF/88) - Anulação, ex officio, da r. sentença recorrida que se impõe - Sentença anulada - RECURSO PREJUDICADO, com observação.